Tribunal: CARF
Processo: 10840.722084/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722084/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ROSÂNGELA CECILIA POLICE MILAGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722084/2012-40
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722084/2012-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 55 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra a contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/300557715474218, em 14/11/2011, acostada às fls. 3/6, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2008, que lhe exige o crédito tributário no montante
de R$12.027,73, sendo R$5.660,38 de imposto suplementar(código 2904); R$4.245,28
de multa de ofício(passível de redução) e R$2.122,07 de juros de mora calculado até
novembro/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 08/30.450.803, enviada em 29/04/2008, exercício 2008, ano-calendário
2007 e, de acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” (fl. 4) constatou-se: omissão de rendimentos de aluguel recebidos de pessoas
físicas. Foi lançada a omissão de R$34.473,68, referente ao rendimento informado em
DIMOB (FRANCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ
602.004.710/0001-11).
Em 22/12/2011, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação do Lançamento –
SRL. Em 29/05/2012, teve ciência da rejeição da SRL.
Em 27/06/2012, apresentou impugnação (fl.2), alegando, em síntese, que os valores
omitidos correspondem a parcela que foi declarada pelo cônjuge José Calos Mazzo
Milagre, CPF n° 215.913.858-49, bem como a rendimentos lançados na Declaração de
Ajuste Anual dos filhos. E, ainda, que na falta de contratos, apresentou escrituras dos
imóveis.
...
Ao final, pede o cancelamento do débito fiscal.
Acórdão foi proferido dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de
10/11/2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2016 (e-fl. 62), o sujeito
passivo interpôs, em 27/12/2016 (e-fl. 64), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos de aluguéis de bem
comum podem ser declarados por um dos cônjuges ou pela metade em cada declaração
individual. Solicitou parcelamento cf. Lei 12.996/2014 do tributo relativo a 50% do rendimento,
uma vez que seu cônjuge declarou o restante como rendimentos tributáveis.
É o relatório.

Voto
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722084/2012-40

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele se conhece.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa
Física no valor de R$34.473,68.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (NOVO RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotadas como
razões pertinentes de decidir:
....
Na constância de sociedade conjugal os contribuintes devem tributar a totalidade dos
rendimentos próprios e cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns, sendo
permitido, por opção, que os rendimentos advindos dos bens comuns sejam tributados
integralmente em nome de um dos cônjuges, conforme estabelece o art. 6o do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 1999):
“Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus
rendimentos tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.”
(Grifou-se)
No caso, a impugnante alega, em contradição, que teria optado por tributar os
rendimentos de aluguel recebidos de pessoas físicas, sem indicação da proporção, na
declaração do esposo e dos filhos.
Quanto aos bens, de acordo com o extraído dos registros da matrícula n° 33.160,
Cartório de Registro de Imóveis de Bauru/SP, documentos de fls. 47/54 , dos imóveis
pertencentes à contribuinte, são bens próprios. Haja vista que foram recebidos por
sucessão(herança).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.722084/2012-40

Registre-se, por necessário, que no R-2, de 13/12/1993, da matrícula 33.160, Cartório
de Registro de Imóveis de Bauru/SP, documento de fl. 53, existe a menção de que o
regime do casamento é de comunhão parcial de bens(ver excerto).

Sendo assim, reforça o afirmado que os bens recebidos por sucessão são próprios da
contribuinte, não havendo como tributar proporcionalmente com o cônjuge. Não
se podendo aceitar outra regra, a não ser de tributação da totalidade dos rendimentos de
aluguéis recebidos de pessoas físicas na Declaração de Ajuste Anual da contribuinte.
(ora grifado)
...
Além de descabida a declaração do rendimento pelo cônjuge, a interessada não
comprova também que realmente o cônjuge teria oferecido tal rendimento à tributação. O direito
há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Ressalte-se também o apontamento feito no Despacho de Encaminhamento de
05/01/2017 (e-fls. 68): “Encaminhe-se o presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, para apreciação, ressaltando que o pedido de parcelamento conforme
a Lei n° 12.996/14 informado pelo contribuinte não foi validado, conforme documento de fls.
68.”
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
mantém-se o lançamento sobre a omissão apurada.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 73
DF CARF MF
Original